Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO POR COMPROMETIMENTO DA RENDA E NOTICIADA SITUAÇÃO FINANCEIRA DRÁSTICA-CRÍTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil). 1.2. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo percentual razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há que se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real possibilidade do alimentante em cotejo com as necessidades dos alimentandos.
2. Hipótese em que os elementos de informação coligidos aos autos não permitem a conclusão de possibilidade de minoração do valor dos alimentos liminarmente fixados a título provisório pela decisão agravada, conforme requerido pelo agravante. Possibilidade financeira do alimentante e necessidade dos alimentandos que deve ser aferida com a devida dilação probatória a ser concretizada na ação de alimentos em trâmite no juízo de origem.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
5. Recurso conhecido e desprovido.